Tribunal: TJBA
Processo: 8030545-59.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030545-59.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MAURICIO JESUS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LEANDRO JESUS OLIVEIRA

APELADOS: PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS S.A e outros

Advogado(s)
:
MARCELO AZEVEDO KAIRALLA, FABIO RIVELLI

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOPERÂNCIA DO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou parcialmente procedente
A
ção
I
ndenizatória, ajuizada em face d
a
PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS S.A. e
O
utra, condenando a primeira ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano
extrapatrimonial
, além de custas e honorários advocatícios. O
Recorrente
pleite
ou,
exclusivamente,
o aumento
da indenização, sustentando que o valor arbitrado é irrisório, incompatível com a gravidade da falha na prestação do serviço e ineficaz sob as perspectivas compensatória e pedagógica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se
a quantia estabelecida
mostra-se adequad
a,
diante da gravidade da falha na prestação do serviço de transporte aéreo e dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função punitivo-pedagógica da responsabilidade civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O transportador aéreo responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 14 do
CDC
, bastando a comprovação do defeito na prestação do serviço e do nexo causal para ensejar a reparação.

4. A falha consistiu na inoperância do sistema de climatização da aeronave, submetendo os passageiros, inclusive o
Acionante
, a mais de três horas em ambiente fechado, com calor e abafamento extremos, circunstância agravada pela condição de saúde do autor (hipertenso), o que caracteriza situação de risco à integridade física e emocional.

5. A indenização, fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais),
é in
compatível com a extensão do dano e a gravidade da conduta da
E
mpresa, tampouco atende à função punitiva e preventiva da responsabilidade civil, notadamente considerando o porte econômico da ré e o potencial de reiteração da falha.

6. O

valor equivalente a
R$
6
.000,00 (
seis
mil reais), pleiteado pelo
Requerente
, é adequado para compensar o sofrimento experimentado, sancionar a conduta negligente da companhia aérea e prevenir novas ocorrências.

7. A correção monetária sobre o valor da indenização deve incidir, a partir da data de publicação do acórdão, com base no IPCA, e os juros de mora, por se tratar de responsabilidade contratual,
desde
a citação, nos termos do art. 405 do C
C.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.
__________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CC, art. 405.

__________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e

Apelação n°
8030545-59.2024.8.05.0001
,

na qual
figura como Apelante
MAURÍCIO JESUS OLIVEIRA
, sendo Apelad
as a

PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS S.A. E OUTRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E

D
AR PROVIMENTO
ao recurso.